Tribunal: STF
Processo: RE 86221
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-10-04
Data de publicação: 1977-10-04

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO. FLUENCIA IN ALBIS DO PRAZO DO RECURSO
ADMINISTRATIVO, ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. O TRANCAMENTO DESTA
IMPORTOU EM OFENSA AO ART. 153, PAR. 4. DA CONSTITUIÇÃO DA
REPUBLICA, POIS JA ENTÃO ESTAVA EXAURIDA A VIA ADMINISTRATIA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.